Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-36.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO EM RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVADA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido de efeito suspensivo deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo pois busca obstar a execução da sentença impugnada. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012 do CPC.
1.1. Ainda que se interprete extensivamente o artigo 1.012, §1o, II, do CPC para possibilitar a concessão de efeitos suspensivo aos casos de redução ou majoração da obrigação alimentar, sua apresentação nas razões da apelação impedem a sua análise.
2. No julgamento extra petita, o juiz defere uma providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa.
2.1. No caso, não se pode considerar a sentença como extra ou citra petita quando o magistrado, visando o melhor interesse da alimentanda, se atem ao pedido apresentado pela parte autora, que consistiu em modificar a obrigação alimentar, reduzindo-a.
3. A obrigação alimentar resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
4. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante, e podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
5. Muito embora o arcabouço probatório evidencie a alteração da capacidade financeira do genitor capaz de justificar a revisão do valor arbitrado, necessária a redução razoável e proporcional da obrigação alimentar.
6. O artigo 539 do Código de Processo Civil permite o desconto dos alimentos diretamente em folha de pagamento do alimentante empregado sujeito à legislação do trabalho, além de melhor atender os interesses da alimentanda.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada.